Tribunal: TJDFT
Processo: 0714606-57.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714606-57.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LIZANDRO FERNANDES DE OLIVEIRA APELADO: WANDA BAPTISTA PEREIRA D E S P A C H O Vistos. Publicado o acórdão, o embargante noticia a realização de acordo em outros autos, com perda do objeto da presente demanda. Nada a prover neste momento e instância processuais. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, remetam-se os autos à origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator